Tribunal: TJMT
Processo: 1081598-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081598-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEILA JOAQUINA SANT ANA - CPF: 835.224.761-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1081598-36.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
NEILA JOAQUINA SANTANA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PEDIDO DE VERBAS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. QUITAÇÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora pública que alegava ter sido contratada temporariamente, requerendo o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

2.

A recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e impugnou a validade das fichas financeiras apresentadas pelo ente público como prova de quitação das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora ostentava a condição de contratada temporária, fazendo jus ao recebimento de FGTS; e (ii) estabelecer se houve o alegado cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual para produção de provas periciais ou orais quanto à quitação das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ente público comprova documentalmente que a recorrente é servidora efetiva desde 1998, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove vínculo de contratação temporária, sendo inaplicável, portanto, o regime celetista e o consequente direito ao FGTS.

5.

As fichas financeiras apresentadas pelo demandado abrangem o período de 2002 a 2024 e demonstram a quitação das verbas relativas a férias e ao terço constitucional, satisfazendo o ônus probatório que lhe competia.

6.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo recorrido, bem como a não apresentação de réplica pela autora, reforçam a higidez dos elementos probatórios constantes dos autos.

7.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado.

8.

A afirmação inverídica da condição de contratada temporária, diante das provas em sentido contrário, aproxima-se da litigância de má-fé, sendo legítimo o envio de cópia dos autos ao órgão competente (NUMOPEDE).

9.

A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a advertência sobre possível incidência de multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A servidora pública efetiva não faz jus ao recebimento de FGTS.

2.

A apresentação de fichas financeiras que demonstram, de forma documental, a quitação de verbas trabalhistas desonera o ente público do ônus da prova.

3.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.

4.

A alegação inverídica de condição jurídica com o intuito de obter vantagem indevida pode justificar o encaminhamento dos autos para apuração de eventual litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3o; CPC, arts. 373, I e II; 98, § 3o; 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 295030880, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o julgamento antecipado da lide, sem a instrução processual, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a simples juntada de fichas financeiras não é suficiente para comprovar a quitação integral das verbas pleiteadas, sendo imprescindível a abertura de oportunidade para produção de prova pericial ou, ao menos, a realização de audiência destinada ao esclarecimento dos valores efetivamente pagos.

Alega, ainda, ausência de comprovação inequívoca do pagamento integral das verbas pleiteadas.

Nesse sentido, afirma as fichas financeiras apresentadas não detalham de maneira clara e individualizada os períodos de gozo, o pagamento do terço constitucional referente às férias vencidas ou proporcionais e não indicam que todos os direitos foram quitados, sendo certo que eventuais valores pagos de forma global não eximem a obrigação de pagar diferenças que porventura existam.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela nulidade da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova necessária.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme a petição inicial, a parte autora foi contratada pelo ente demandado para exercer a função de professora, por meio de sucessivos contratos temporários, conforme documentação juntada.

Aduz que, durante o período contratual, não houve recolhimento do percentual incidente sobre a remuneração mensal, o qual deveria ser depositado na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Afirma, ainda, que as férias e o terço constitucional não foram quitados pelo Município.

Assevera que não restam dúvidas de que a renovação sucessiva dos contratos temporários ocorreu de forma ilegal, inexistindo temporariedade ou excepcionalidade a justificar sua contratação na função de professora.

Sustenta que, diante da inexistência de vínculo administrativo ou estatutário entre as partes, não deve ser considerada servidora pública, motivo pelo qual não se aplicam as disposições do § 3o do artigo 39 da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, o ente público, em sua contestação, alegou e comprovou que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo tomado posse em 11 de março de 1998 (ID 295030865). Afirmou que ela jamais prestou serviços como contratada temporária, juntando, para tanto, os decretos homologatórios dos processos seletivos temporários dos anos de 2018 a 2024, nos quais a recorrente não figura como classificada.

Esclareceu, ainda, que, entre 1o de junho de 2021 e 26 de dezembro de 2023 (IDs 295030877/295030878), a autora exerceu cargo comissionado de Assessora Pedagógica junto à EMEI Armando Jacinto Brolio, vinculada ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Informou, por fim, que todos os valores relativos às férias e ao terço constitucional foram devidamente quitados, conforme fichas financeiras de 2002 a 2024 (ID 295030874).

O demandado sustentou que todas as férias e terços constitucionais correspondentes foram devidamente pagos à reclamante. Para corroborar, apresentou as fichas financeiras de 2002 a 2024 (ID 295030874).

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Verifica-se que
as alegações da parte autora não condizem com a realidade fática dos autos
, uma vez que, embora afirme ter sido contratada temporariamente, os documentos apresentados pelo recorrido, especialmente o termo de posse constante do ID 295030865, comprovam que se trata de servidora pública efetiva. Nessa condição,
não faz jus ao recebimento de FGTS
.

No que se refere às férias e ao terço constitucional, verifica-se que as fichas financeiras anexadas pela autora abrangem somente os anos de 2012 a 2020 (ID 295030399), e demonstram o pagamento das verbas mencionadas. Além disso, o ente público apresentou fichas financeiras relativas ao período de 2002 a 2024, comprovando, de forma documental, a regular quitação das referidas verbas, cumprindo, assim, com seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se que a autora, embora devidamente intimada, deixou de apresentar réplica,
não
impugnando os documentos apresentados pelo recorrido.

Portanto,
não prospera a alegação de cerceamento de defesa decorrente de ausência de instrução processual
, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Cumpre esclarecer, ainda, que a parte autora,
ao afirmar ter sido contratada temporariamente
, quando,
na verdade, trata-se de servidora efetiva
,
incorre em afirmação inverídica
,
circunstância que se aproxima da litigância de má-fé
. Assim, mostra-se acertada a determinação contida na sentença de primeiro grau, no sentido do envio de cópia dos autos ao NUMOPEDE,
a qual ratifico
.

Por fim, advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará aplicação da multa prevista no art. 1.026 §2o do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025